Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-33.2025.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012741-33.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEYTYANNE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 016.622.035-35 (RECORRENTE), ROZANA CRISTINA MARTINS RIBEIRO - CPF: 022.522.301-50 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES NESSO - CPF: 010.821.741-81 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CADASTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos reclamantes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em razão do alegado encerramento unilateral e imotivado de contas bancárias sem prévia notificação pela instituição financeira requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve encerramento irregular das contas bancárias sem prévia comunicação aos correntistas; e (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova o envio da notificação ao endereço cadastrado dos correntistas, bem como demonstra a disponibilização do saldo existente em conta mediante ordem de pagamento regularmente sacada.

4.

Os reclamantes não se desincumbem do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a juntar mera captura de tela de bloqueio desprovida de data e incapaz de demonstrar a ausência de comunicação prévia.

5.

A ausência de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento de irregularidade no encerramento da conta bancária.

6.

O dano moral exige demonstração concreta de lesão à honra, dignidade ou personalidade, não se configurando por meros dissabores decorrentes do encerramento contratual regularmente comunicado.

7.

O entendimento consolidado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exige prova mínima do prejuízo alegado para justificar condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do envio de notificação ao endereço cadastrado do correntista evidencia a regularidade do encerramento unilateral da conta bancária.

2.

A juntada de captura de tela desacompanhada de elementos mínimos de comprovação não é suficiente para demonstrar falha na prestação do serviço bancário.

3.

A ausência de prova concreta do dano afasta o dever de indenizar por danos morais.

4.

O autor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1023622-37.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25.08.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos Reclamantes em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Pretendem om Reclamantes a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos da inicial, ao argumento de
encerramento unilateral e imotivado de contas sem prévia notificação
pelo recorrido.

3.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

MÉRITO: Não assiste razão à parte recorrente.

4.

Segundo consta na petição inicial, os Requerentes são correntistas do Reclamado. Narram que no dia
24/05/2025
, o Requerente, ao tentar acessar sua conta pelo aplicativo, percebera que a conta apresentava algum tipo de bloqueio (id. 359552397). Discorrem que receberam a notificação via correios na data de 06/06/2025, 15 dias após o bloqueio das contas (id.
359553355
).

5.

Em sede de contestação o demandado aduz que comprovou o envio da notificação para o endereço do correntista
(id. 359553368)
, assim como demonstrou que emitiu ordem de pagamento do salto existente em conta no momento do encerramento, cujo valor foi sacado antes mesmo de proposta a ação
(id. 359553366 / 359553369).

6.

No presente caso, os Reclamantes não se desincumbiram de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos comprobatórios da alegada
ausência de notificação prévia (id. 359552397)
, ou outras evidências que pudessem corroborar as alegações dos autores.
Vale destacar que o réu comprova o envio da notificação ao endereço cadastrado da parte autora, enquanto esta se limita a juntar aos autos mera tela de bloqueio desprovida de data, documento insuficiente para infirmar a regularidade da comunicação realizada.

7.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

8.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTA BANCÁRIA DIGITAL.
BLOQUEIO E ENCERRAMENTO.
CONTESTAÇÃO DE PIX POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR AO PAGADOR DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta bancária digital, restituição de valores supostamente retidos e indenização por danos morais. O autor alegava bloqueio e encerramento unilateral de conta sem aviso prévio, com valores ainda disponíveis. A instituição financeira defendeu que o bloqueio decorreu de contestação de transferência via Pix no valor de R$ 5.000,00, devolvido ao pagador após apuração de fraude, inexistindo saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de valores após o bloqueio e encerramento da conta; (ii) verificar se o encerramento da conta, sem comunicação prévia, constitui irregularidade apta a ensejar restituição ou indenização; (iii) avaliar se o encerramento unilateral da conta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio e o encerramento da conta se justificam diante da contestação de Pix no valor de R$ 5.000,00, cuja devolução ao pagador de origem foi comprovada documentalmente.

4. O extrato bancário do autor evidencia saldo final de R$ 0,00, inexistindo prova de valores retidos, prevalecendo sobre comunicações internas padronizadas do banco.

5. O pedido de restituição carece de individualização e comprovação mínima por parte do autor, que não apresentou extratos ou comprovantes de valores alegadamente bloqueados.
6. O encerramento unilateral da conta, diante de suspeita de fraude, afasta a exigência de comunicação prévia, pois a imediata notificação poderia frustrar a devolução dos valores e facilitar a dissipação dos recursos.
7. A ausência de demonstração da origem do valor contestado fragiliza a versão do autor, que não refutou adequadamente a alegação de fraude.
8. O encerramento da conta, sem saldo relevante, configura mero aborrecimento, não caracterizando dano moral indenizável, por não atingir a honra ou dignidade do correntista.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso improvido.
(N.U 1023622-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

grifei

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

11.

Intimem-se as partes.

12.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

13.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026